Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência probatória para comprovação da autoria e materialidade do crime; (ii) definir se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) estabelecer a fração de aumento aplicável à pena-base; e, (iv) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes sexuais, quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem, de regra, em contextos sem testemunhas presenciais.
5. Se o apelante praticou o fato contra vítima adolescente, com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, e ainda sobrinha de sua esposa, pode se afirmar que ele agiu com culpabilidade exacerbada estando correta a valoração negativa desta circunstância judicial.
6. Correta a valoração negativa das consequências do crime se a vítima experimentou transtorno comportamental e sequelas psicológicas importantes que extrapolaram a normalidade da conduta incriminadora.
7. É legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, quando fundamentada de forma proporcional e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência admite a aplicação da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal quando configurado parentesco por afinidade, tendo o réu se prevalecido da relação de confiança e autoridade familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1980756, 0707830-41.2023.8.07.0020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; STJ, AgRg no HC 1.000.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01/07/2025, DJe 04/07/2025; TJDFT Acórdão 2017203, 0732683-40.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; 2a Turma Criminal, ac. 1316545, Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 18/02/2021; STJ 6a Turma, AgRg no AResp 2295110/SC, Min. Jesuíno Rissato, DJe em 18/03/2024.